Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-96.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005879-96.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARNOLDO JOAO BERGMANN - CPF: 015.701.519-03 (RECORRENTE), EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (ADVOGADO), ANNYE CRHISTINE LEIMANN - CPF: 021.223.011-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1005879-96.2022.8.11.0040

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente (s): ARNOLDO JOAO BERGMANN

Recorrido (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESSENCIAIS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – IRREGULARIDADE NA PADRONIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrida não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que a indenização pleiteada a título de dano moral é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações do Reclamante, que apresentou diversos protocolos de solicitação de Ligação nova.

Assim, a concessionária é responsável pelo atraso no fornecimento dos serviços, causando danos ao Autor.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do artigo 487, I, do NCPC, confirmo a tutela deferida para o fim de determinar à parte reclamada que proceda com a ligação da extensão de rede de energia na obra/imóvel, objeto das solicitações constantes na inicial, no prazo de 30 dias, caso ainda não tenha feito, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e julgo improcedente o pedido de danos morais.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela procedência da condenação por danos morais.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa a presente demanda sobre obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, visto que o autor solicitou o serviço de ligação nova nas datas de 07/04/2021, 23/04/2021 e 26/04/2021, conforme protocolos da inicial no ID n° 151395965, e até a distribuição da ação em 09/06/2022 o pedido ainda não havia sido atendido.

A sentença monocrática determinou apenas a ligação, indeferindo a condenação por dano moral.

O serviço foi realizado apenas em 28/06/2022, conforme comprovado no ID n° 151395990.

No entanto, não compartilho do mesmo entendimento, tendo em vista que não é razoável a demora de um ano para a conclusão de um pedido de ligação nova.

O autor demonstrou que em um primeiro momento houve uma falha no local da instalação,
apontando que a padronização necessitava ser readequada
, o que foi corrigido. No entanto, após a correção, o autor não foi atendido e necessitou ingressar com uma ação para que um pedido simples como esse seja realizado.

Como justificativa, a concessionária aponta que o cliente não comprovou ser titular do imóvel. Todavia, consta nos sistemas da Recorrida a matricula do bem, ID n° 151395983, comprovando que o documento do ID n° 151395985 já havia sido entregue.

Logo, a demora para a disponibilização de essenciais serviços se mostrou injustificada, o que implica na existência de abalos morais a serem indenizados.

Destaco que, sem a comprovação de justificativa plausível, tem-se que a concessionária não observou o prazo estipulado no art. 31 da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, incorrendo no cometimento de ato ilícito, nos termos do art. 186 e 927, ambos do Código Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para indenizar o Recorrente pelos fatos ocorridos, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTE A AÇÃO
, condenando a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,000 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios desde a citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023